Tribunal: TJSP
Processo: 1003074-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Reconhecimento da decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Reconhecimento da decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta Corte. Novo julgamento do mérito (art. 1.013, § 4o, do CPC). Ausência de descumprimento contratual. Cláusula que permite a variação de até 3% da metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado. Existência de piso permeável que não enseja prejuízos ao autor. Possibilidade prevista no memorial descritivo do empreendimento. Uso privativo preservado. Precedentes desta C. Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Ajuizamento de múltiplas ações de objetos distintos sobre um mesmo contrato que não é vedado. Boa-fé do autor que se presume. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003074-05.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Fernando Gonçalves dos Santos
Apelada: MRV Engenharia e Participações S/A
Juiz sentenciante: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Voto no 18.413
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Irresignação do autor. Reconhecimento da
decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação
que não se confunde com a “quanti minoris” prevista nos arts.
500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do CC, que não está configurado.
Precedentes do STJ e desta Corte. Novo julgamento do mérito
(art. 1.013, § 4o, do CPC). Ausência de descumprimento
contratual. Cláusula que permite a variação de até 3% da
metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado.
Existência de piso permeável que não enseja prejuízos ao autor.
Possibilidade
prevista
no
memorial
descritivo
do
empreendimento. Uso privativo preservado. Precedentes desta C.
Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Ajuizamento de
múltiplas ações de objetos distintos sobre um mesmo contrato
que não é vedado. Boa-fé do autor que se presume. Sentença
reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 212/216, de relatório adotado,
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida
por Fernando Gonçalves dos Santos em face de MRV Engenharia e
Participações S/A, reconhecendo a decadência do direito do autor e
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, observada a gratuidade da qual é beneficiário,
além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça de R$ 100,00 em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
3
do Estado.
Recorre o autor, sustentando, em breve síntese, que
não há que se falar em decadência, uma vez que esta ação é indenizatória e,
portanto, sujeita a prazo prescricional trienal. Por outro lado, afirma que sua
condenação nas penas por litigância de má-fé deve ser afastada, seja porque não
configuradas as hipóteses legais, seja porque impossível a cumulação das ações
ajuizadas contra a ré em uma única demanda (fls. 218/224).
Contrarrazões a fls. 227/244.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Prospera em parte o inconformismo
Em 5 de abril de 2015 as partes celebraram
compromisso de compra e venda pelo qual o autor adquiriu da ré um
apartamento no Bloco 08 do empreendimento denominado “Residencial Parque
Rio Porteño” (fls. 15/29).
Entretanto, conforme consta da inicial, o imóvel foi
entregue com vaga de garagem que supostamente apresenta área menor (9,26
m2) do que aquela compromissada à venda (12 m2), razão pela qual o autor
pretende ser indenizado pelos danos morais e materiais decorrentes de tal fato.
Em
primeiro
lugar,
embora
respeitado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
4
convencimento do MM. Juiz de Direito a quo, não há que se falar em
decadência do direito do autor, pois a pretensão deduzida na inicial é de natureza
indenizatória e não se confunde com a ação quanti minoris prevista nos artigos
500 e 501 do Código Civil.
Destarte, nos termos da orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça incide ao caso o prazo prescricional decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil. Veja-se nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA
OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da
prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos
consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação
no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do
bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial,
pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no
art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja
tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas
ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo
de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve
incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o
qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
5
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido
e provido.” (REsp no 1717160/DF, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/03/2018 g.n.).
Esse entendimento vem sendo amplamente adotado
por esta C. Câmara, conforme se verifica, por exemplo, dos julgados a seguir
ementados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. 1. Alegação de entrega de garagem com
metragem inferior à contratada. Preliminar de decadência
afastada pela decisão agravada. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos
decadenciais. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do
CC. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de Instrumento
no 2151897-80.2019.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j.
04/10/2019).
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Compra e
venda de imóvel. Alegado vício construtivo. Metragem da garagem
inferior ao constante do contrato e da matrícula. Pretendido
reconhecimento
da
decadência.
Rejeição.
Decadência
corretamente afastada, pois a hipótese não se subsumiu aos artigos
445 do Código Civil e 26 do CDC. Decisão mantida. Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2153309-46.2019.8.26.0000,
Rel. Des. João Pazine Neto, j. 29/07/2019).
E considerando que o imóvel foi entregue ao autor
em 29 de janeiro de 2016 (fls. 123/127) e esta ação ajuizada em 25 de janeiro
de 2019, o prazo prescricional em questão não decorreu.
Afastada a decadência reconhecida em sentença,
passa-se de imediato ao novo julgamento da ação, nos termos do artigo 1.013,
§ 4o, do Código de Processo Civil, registrando-se desde logo que ela é
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
6
Isso porque, embora a autor sustente o contrário, não
se vislumbra qualquer descumprimento contratual que justifique a
condenação da ré ao pagamento das indenizações pleiteadas.
Com efeito, foi compromissada ao requerente a
venda de um apartamento com área real de estacionamento de 12 m2 (fl. 33),
existindo no respectivo instrumento contratual cláusula expressa prevendo
que: “Por se tratar de construção artesanal, as partes acordam e dão
ciência que se verificada qualquer diferença nas dimensões do imóvel
aqui transacionado, para mais ou para menos, de até 3% (três por
cento), será aceitável” (fl. 23).
Em acréscimo, consta do memorial descritivo do
empreendimento que o estacionamento “Será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 118), sendo essa a
hipótese destes autos.
Não bastassem referidas disposições contratuais,
cujo conteúdo sequer foi impugnado especificamente em primeiro ou
segundo grau, está evidenciado que a pretensão do autor se fundamenta na
insatisfação gerada por parte da área total da vaga de garagem ser constituída
de grama/piso permeável, quando essa circunstância não lhe causa qualquer
prejuízo.
Ora, do que se vê do laudo pericial privado
fornecido pelo próprio autor (fls. 52/53), os automóveis eventualmente
estacionados na vaga indigitada sequer entrarão em contato com sua área não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
7
cimentada sendo irrelevante que uma pequena porção do veículo (seu para-
choque ou para-lama) avance sobre a grama plantada no local.
Vale anotar, de mais a mais, que a área de garagem
de uso privativo está corretamente discriminada na matrícula do imóvel (fls.
131/134), inexistindo razões para retificar o quanto ali lançado.
Nesse mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE
QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA.
PEDIDO INDENIZATÓRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE
MÉRITO.
INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. ÁREA ENTREGUE
DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES.
GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE
COM A ÁREA DE CIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de indenização pelo
recebimento de vaga de garagem com metragem inferior à
contratada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto
no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente desta
Câmara. 2. A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento
quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, que
cumpre a finalidade a que se destina, não enseja o dever de
indenizar.” (Apelação Cível no 1035418-73.2018.8.26.0576, Rel.
Des. Maria do Carmo Honorio, j. 24/09/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido
de indenização por danos materiais decorrente da suposta
divergência de metragem em área de vaga de garagem.
Possibilidade de que a área permeável gramada, localizada após a
guia de sarjeta e desnivelada da parte de concreto seja computada
para a apuração da conformidade do objeto entregue pela
construtora. Respeito ao memorial descritivo do empreendimento,
que previa estacionamento em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto. Ausência de
prejuízo material aos compradores. Sentença mantida. Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para R$1.500,00, com base
no trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
8
CPC),
observada
a
gratuidade
concedida.
RECURSO
DESPROVIDO, com majoração dos honorários fixados em
Primeiro Grau.” (Apelação Cível no 1045995-13.2018.8.26.0576,
Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 11/06/2019).
De toda forma, e daí o parcial provimento do
recurso, a condenação do autor ao pagamento de multa por suposto ato
atentatório à dignidade da justiça não é adequada.
Com efeito, não é vedado o ajuizamento de mais de
uma ação derivado do mesmo contrato e não há prova de que o autor tenha
culpa ou dolo pelo fracionamento das ações que, como a própria ré identifica
(fl. 67), tem objetos distintos.
Além disso, mutatis mutandi, “Os advogados,
públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do
Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância
de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual
responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício
de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou
corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do
CPC/2015. Precedentes do STJ” (STJ, RMS 59322/MG, 4a Turma, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05/02/2019).
Desse modo, dá-se parcial provimento ao recurso
somente para afastar a condenação do autor na penalidade imposta em
primeiro grau, mantida, por outros fundamentos, a improcedência da ação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003074-05.2019.8.26.0576 -Voto no 18413
9
ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator